Tribunal: TJMT
Processo: 1022096-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022096-77.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022096-77.2021.8.11.0000
Agravante: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA., JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
Agravado: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
Proc. origem: 1005455-77.2020.8.11.0055
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Agravo de Instrumento interposto por H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA., JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI e LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI de decisão que, nos Embargos à Execução que move em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, indeferiu a gratuidade da justiça postulada pelos agravantes.
A parte agravante alega que para a concessão do benefício basta a comprovação da insuficiência de recursos para suportar as taxas e custas processuais, ou mesmo uma carência financeira, que o impossibilite de suportar o ônus das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Aduz que possuir patrimônio imobilizado não significa ter liquidez para recolher as custas. Além do mais, da relação de bens constante no IRRF muitos já foram alienados e outros estão comprometidos para o pagamento de inúmeras ações que tramitam em desfavor dos agravantes.
Assim, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem o prejuízo próprio, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da gratuidade da justiça à agravante.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação de tutela recursal para conceder de plano os benefícios da justiça gratuita.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que reside o perigo da demora na determinação da decisão agravada de recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de extinção da ação. Ainda, nota-se que as circunstâncias fáticas se mostram aptas a provocar o deferimento do benefício vindicado, ao menos em sede de cognição sumária, o que não implica em concessão dos benefícios por ocasião da análise do mérito do presente.
Portanto, afigura-se necessário conceder efeito suspensivo à decisão agravada, na parte em que determinou o recolhimento do valor referente às custas processuais no prazo legal, sob pena de extinção.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator